Tribunal: TJDFT
Processo: 0722032-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722032-74.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRENTE: ANA RENATA BENTO RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO O advogado dativo, representante do recorrido, peticionou pelo arbitramento de honorários pelo trabalho realizado. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo, estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para as contrarrazões em recurso inominado. Dentro desse parâmetro, verifica-se a pertinência e boa fundamentação jurídica das contrarrazões oferecidas, pelo que é arbitrado o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 600,00, a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e menor complexidade da matéria. Brasília/DF, 26 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora